Tribunal: TJSP
Processo: 2310181-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Busca e apreensão. Decisão recorrida que deferiu a medida em sede liminar. Manutenção. Notificação que foi encaminhada para o endereço constante do contrato. Regular constituição em mora. Tema Repetitivo n. 1132 do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 'em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Busca e apreensão. Decisão recorrida que deferiu a medida em sede liminar. Manutenção. Notificação que foi encaminhada para o endereço constante do contrato. Regular constituição em mora. Tema Repetitivo n. 1132 do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 'em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Decisão mantida. Recurso desprovido.